Tribunal: STF
Processo: HC 239049
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 886.793.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa e a 1 (um) ano de detenção, ambas as penas a serem cumpridas no regime semiaberto, pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidas “a) 4 (quatro) porções de maconha [82,4g (oitenta e dois gramas e quarenta centigramas)]; b) 15 (quinze) porções de cocaína [768g (setecentos e sessenta e oito gramas)]; c) 20 (vinte) comprimidos de MDA; d) 810 (oitocentos e dez) comprimidos de MDA/dipentilona; e) 1 (uma) porção de MDA [1.015,3g (um mil e quinze gramas e trinta centigramas)]; f) 1 (uma) porção de MDA/Isopropilbenzilamina [866g (oitocentos e sessenta e seis gramas)]; g) 7 (sete) porções de MDA [6.550g (seis mil quinhentos e cinquenta gramas)]”.



    Em habeas corpus veiculado perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Argumenta que “a decisão carece de fundamentação idônea, haja vista que se trata de uma antecipação do cumprimento de pena, sem levar em consideração as condições pessoais amplamente favoráveis do Paciente e as circunstâncias processuais dos autos”. Considera que “uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto -, reitera-se, a denegação do direito do sentenciado de recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu” e “fundamentar o decreto de prisão preventiva com base na quantidade de droga apreendida, é evidentemente afrontar a presunção de inocência e tratar a prisão como regra geral aos apreendidos com grandes quantidades de droga, e não a tratar como exceção, conforme preponderado pela CRFB/88, de viés evidentemente garantista”. Pondera, também, que “cumprindo a custódia cautelar em Ergástulo incompatível com o regime semiaberto, estar-se a consubstanciar com execução antecipada da pena, em frontal violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) Liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas; e 



    b) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura; 



    c) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 01/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    In casu, a sentença condenatória conservou a custódia preventiva em virtude de subsistirem os motivos do decreto primevo, quais sejam, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente. Segundo o teor do decisum, “colhe-se do laudo pericial do evento 13 que, com o acusado, foram apreendidos: a) 4 porções de maconha (82,4g); b) 15 porções de cocaína (768g); c) 20 comprimidos de MDA; d) 810 de comprimidos de MDA/dipentilona; e) 1 (uma) porção de MDA (1.015,3g); f) 1 (uma) porção de MDA/Isopropilbenzilamina (866g); g) 7 (sete) porções de MDA(6.550g). Além disso, nas balanças, foram encontrados resquícios de cocaína e THC [...] a quantidade significativa de entorpecentes espécies de drogas diferentes e, por isso, inclusive pelo uso de diversas balanças, mostram que o réu dedica-se à narcotraficância, logo não faz jus à figura privilegiada” (fls. 29-230, grifei).



      Em casos similares, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o posicionamento de que a expressiva quantidade de droga apreendida – a revelar a habitualidade da traficância – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. [...]



    Portanto, a dinâmica dos fatos e as demais particularidades do caso revelam a maior reprovabilidade da conduta do acusado, motivos pelos quais está demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, pois se afigura fundamento idôneo para a custódia provisória. 



    Saliento ainda que, conforme o entendimento do STJ, não há ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. [...]



    Ademais, a motivação constante da decisão que decretou a custódia cautelar do réu já foi apreciada pelo Tribunal a quo no julgamento do HC n. 5053915-30.2023.8.24.0000, oportunidade em que foram considerados válidos os fundamentos exarados pelo Juízo de primeiro grau, in verbis (fls. 91-92, destaquei): [...]



    Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em virtude da condenação no regime semiaberto, saliento que, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, a fixação do modo intermediário de cumprimento de pena não é suficiente para, por si só, motivar a revogação da constrição da liberdade, uma vez ser plenamente compatível com a providência cautelar, máxime quando a medida extrema foi mantida por motivação concreta e idônea. [...]



    Na espécie, consoante afirmou a Corte local, foi determinada a compatibilização da custódia cautelar do réu com o regime semiaberto. E, a discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais.”



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e variedade de drogas encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos “03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]”. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido. (HC 236.040-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/2/2024)



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2 . Habeas corpus denegado. (HC 151.221, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3. A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Acerca da suposta incompatibilidade entre o regime estabelecido na sentença e a prisão preventiva, o Tribunal a quo registrou que “foi determinada a compatibilização da custódia cautelar do réu com o regime semiaberto. E, a discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais”. Referido entendimento não está em desacordo com a orientação sufragada nesta Corta no sentido de que, à luz do caso concreto e uma vez resguardado o regime de cumprimento da pena, não há incompatibilidade entre a constrição cautelar da liberdade e a condenação a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.800-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/01/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, “[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação“. 3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.416-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/11/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. (HC 217.217-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido. (HC 203.302-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2021)



    Outrossim, para se dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes e se proceder a eventual exame da pretensão defensiva, seria imprescindível realização de indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente